Tribunal: TJDFT
Processo: 0747849-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0747849-81.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA TEMPONE AGRAVADO: LEANDRO LUIZ ARAUJO MENEGAZ RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA TEMPONE contra a r. decisão proferida pela Vara Cível do Guará, que, nos autos do cumprimento de sentença de no 0704035-74.2025.8.07.0014, ajuizado em seu desfavor por LEANDRO LUIZ ARAUJO MENEGAZ, rejeitou a impugnação. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 250289300 – autos principais): I. RELATÓRIO Trata-se de cumprimento provisório de sentença instaurado por LEANDRO LUIZ ARAUJO MENEGAZ em desfavor de ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA TEMPONE, referente a honorários de sucumbência. O Exequente, advogado, fundamenta sua pretensão no artigo 520 do Código de Processo Civil de 2015 e nos artigos 23 e 24, §1o da Lei n. 8.906/94, que lhe conferem direito autônomo para executar a verba honorária. O título executivo judicial consiste na sentença e acórdão proferidos no processo de referência no 0722867-28.2020.8.07.0016. Naquele feito, o Executado, então autor, teve seus pedidos julgados improcedentes, sendo condenado ao pagamento de honorários advocatícios fixados inicialmente em 10% sobre o valor atualizado da causa. Em sede de Apelação, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios manteve a sentença e majorou os honorários em 1%, totalizando 11% sobre o valor atualizado da causa. Após a decisão do acórdão, foram opostos embargos de declaração e, subsequentemente, interposto Recurso Especial, que se encontra pendente de apreciação. Contudo, o Exequente alega que a interposição de Recurso Especial, via de regra, é recebida apenas no efeito devolutivo, tornando plenamente cabível a execução provisória da sentença, nos termos do artigo 520, § 5o, do CPC. O valor atualizado do débito, conforme planilha anexada à inicial, é de R$ 16.134,27 (dezesseis mil cento e trinta e quatro reais e vinte e sete centavos). O Exequente pugnou pela intimação do Executado para o pagamento voluntário do débito e, em caso de não pagamento no prazo legal, a aplicação de multa de 10% e honorários de advogado de 10% sobre o valor devido, além da penhora online via SISBAJUD. O Executado, ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA TEMPONE, apresentou tempestivamente impugnação ao cumprimento provisório de sentença, com fulcro nos artigos 525 c/c 520 do Código de Processo Civil. Em sua impugnação, o Executado alegou, em síntese, a ilegalidade da execução sem a prestação de caução idônea, conforme exigência do artigo 520, IV, do CPC, sustentando que tal omissão compromete o devido processo legal e viola o direito de ampla defesa. Argumentou ainda a existência de risco de dano grave e irreparável ao seu patrimônio, caso sejam promovidos atos expropriatórios antes do julgamento definitivo do Recurso Especial. A plausibilidade do Recurso Especial foi defendida com base na alegação de violação dos artigos 206, §5o, I, do Código Civil, e 3o da Lei 14.010/2020, bem como divergência jurisprudencial, entendendo haver fumus boni iuris para seu provimento. O Executado também aduziu excesso de execução, alegando que os juros sobre os honorários sucumbenciais deveriam incidir somente a partir do trânsito em julgado da decisão que os fixou, requerendo a exclusão do valor de R$ 5.676,08 de juros de sua planilha. Por fim, pediu a suspensão imediata de quaisquer atos constritivos ou de expropriação, até que a caução idônea fosse prestada ou houvesse pronunciamento definitivo do STJ. Requereu o acolhimento da impugnação, a declaração de nulidade ou suspensão do cumprimento, e a condenação do Exequente ao pagamento de honorários advocatícios sobre o excesso de execução. Em resposta à impugnação, o Exequente, LEANDRO LUIZ ARAUJO MENEGAZ, refutou as alegações do Executado. Primeiramente, defendeu a regularidade do cumprimento provisório de sentença, afirmando que o artigo 520 do CPC expressamente autoriza tal medida, uma vez que o Recurso Especial, via de regra, não possui efeito suspensivo, e que não há decisão excepcional conferindo tal efeito no presente caso. Quanto à caução, o Exequente alegou sua desnecessidade, invocando o artigo 521, I, do CPC, que dispensa a garantia quando o crédito possui natureza alimentar, como é o caso dos honorários advocatícios de sucumbência. Citou jurisprudência do TJDFT que corrobora a natureza alimentar dos honorários e a dispensa de caução para seu levantamento em cumprimento provisório. Em relação ao alegado excesso de execução, o Exequente asseverou que a r. sentença fixou os honorários em 10% (majorados para 11% pelo acórdão) sobre o valor atualizado da causa. Com base na Súmula n. 14 do STJ, indicou que a correção monetária sobre honorários advocatícios fixados em percentual sobre o valor da causa incide a partir do ajuizamento. Assim, a planilha apresentada, que reflete atualização e juros legais incidentes sobre o valor da causa, não configuraria excesso. Por fim, o Exequente pugnou pela rejeição integral das alegações do Executado, o reconhecimento da regularidade do cumprimento provisório, a manutenção da planilha apresentada e a aplicação da multa e honorários do artigo 523, § 1o do NCPC, com posterior penhora online. É o relatório. Decido. II. FUNDAMENTAÇÃO O cerne da presente impugnação ao cumprimento provisório de sentença reside em três pilares argumentativos do Executado: a suposta ilegalidade da execução sem caução idônea, a plausibilidade do Recurso Especial interposto e o alegado excesso de execução. Primeiramente, no tocante à ilegalidade da execução sem caução idônea e ao risco de dano irreparável, o Executado baseia sua argumentação no artigo 520, IV, do CPC, que estabelece, como regra geral, a exigência de caução suficiente e idônea para o cumprimento provisório de sentença. No entanto, esta regra possui exceções expressamente previstas em lei. Conforme o artigo 521, inciso I, do Código de Processo Civil, a caução é dispensada nos casos em que o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem. No presente caso, os honorários advocatícios de sucumbência, objeto do cumprimento de sentença, são reconhecidamente dotados de natureza alimentar, conforme entendimento pacificado tanto na doutrina quanto na jurisprudência pátria, inclusive deste e. Tribunal de Justiça. A própria Lei no 8.906/94 (Estatuto da OAB) assegura o caráter alimentar dos honorários. A verba honorária é, portanto, um direito autônomo do advogado, essencial para sua subsistência, o que legitima a dispensa da caução para sua execução provisória, nos termos da exceção legal. Assim, o argumento de ilegalidade da execução sem caução não procede, por expressa disposição legal que excepciona tal exigência em virtude da natureza do crédito executado. Ademais, a alegação de risco de dano irreparável se esvazia diante da própria natureza do cumprimento provisório, que, embora passível de reforma, já pressupõe a existência de um título judicial e é regulado por normas que visam a mitigar eventuais prejuízos, como a restituição em caso de reforma da decisão. O sistema processual já oferece as garantias necessárias para eventual reversão do quadro, não havendo que se falar em dano irreparável de tal magnitude que justifique a suspensão da execução de um crédito alimentar. Em segundo lugar, a tese do Executado sobre a plausibilidade do Recurso Especial interposto (fumus boni iuris) igualmente não merece prosperar. É imperioso destacar que, conforme expressamente previsto no ordenamento jurídico pátrio, a interposição de Recurso Especial, via de regra, é recebida apenas no efeito devolutivo. Isso significa que, por si só, o recurso não possui a capacidade de suspender a execução da decisão recorrida. Para que um Recurso Especial pudesse obstar o prosseguimento de um cumprimento provisório, seria indispensável a concessão de um efeito suspensivo excepcional pelo Superior Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 1.029, § 5o, do Código de Processo Civil. Contudo, no presente caso, o Executado não apresentou qualquer comprovação ou mesmo alegação de que tal decisão excepcional tenha sido proferida. A mera existência de um Recurso Especial pendente de apreciação, ainda que com argumentação de fumus boni iuris, não é suficiente para paralisar um cumprimento provisório que segue as regras processuais e não teve seu efeito suspensivo deferido. Assim, a alegação de plausibilidade do recurso, desacompanhada de uma decisão que lhe confira efeito suspensivo, não se mostra hábil a impedir o regular andamento da execução provisória, que encontra amparo legal para prosseguir. Por fim, quanto ao alegado excesso de execução, o Executado sustenta que os juros moratórios sobre honorários sucumbenciais deveriam incidir apenas a partir do trânsito em julgado da decisão que os fixou, e pugna pela exclusão do valor de R$ 5.676,08. Contudo, esta interpretação não se coaduna com a forma de fixação dos honorários no caso em tela. A sentença e o acórdão foram claros ao determinar que os honorários seriam fixados em um percentual (11%) sobre o valor atualizado da causa. A planilha de cálculo apresentada pelo Exequente demonstra a atualização do valor original da causa (R$ 69.722,38 de 14/06/2020) com índices de correção monetária (INPC e IPCA) e a incidência de juros sobre esse valor principal, totalizando a base de R$ 146.673,69. A partir desta base já devidamente atualizada e acrescida de juros da causa principal, é que se aplicou o percentual de 11% para chegar ao montante total dos honorários, que é de R$ 16.134,11. A Súmula n. 14 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que "arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir do respectivo ajuizamento". Embora esta súmula se refira à correção monetária, o princípio subjacente é que a base de cálculo dos honorários, quando vinculada ao valor da causa, deve ser integralmente atualizada desde o ajuizamento da ação. A planilha do Exequente, ao calcular os honorários sobre um "valor atualizado da causa" que já inclui juros sobre o montante principal da demanda, está em conformidade com a natureza da fixação judicial. O desmembramento do valor final dos honorários (R$ 16.134,11) em "Principal" e "Juros" na planilha representa a forma como o Exequente operacionalizou a aplicação do percentual sobre essa base já consolidada. Não se trata, portanto, de uma incidência isolada de juros moratórios sobre um montante fixo de honorários após o trânsito em julgado, mas sim de uma composição dos honorários que já reflete a plena atualização legal da base de cálculo. Desta feita, a planilha apresentada pelo Exequente mostra-se correta, não havendo que se falar em excesso de execução. Considerando que todos os argumentos apresentados pelo Executado em sua impugnação foram devidamente analisados e rechaçados, torna-se insubsistente o pedido de suspensão dos atos expropriatórios. O cumprimento provisório de sentença deve prosseguir nos termos requeridos pelo Exequente. III. DISPOSITIVO Diante do exposto, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença. Em consequência, DETERMINO o prosseguimento do presente cumprimento provisório de sentença no valor apresentado pelo Exequente, R$ 16.134,27 (dezesseis mil cento e trinta e quatro reais e vinte e sete centavos), conforme planilha anexa à petição inicial. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Em suas razões recursais (ID 77921615), argumenta que apesar do artigo 521, I, do CPC, dispensar a caução para o levantamento de crédito de natureza alimentar, o parágrafo único do artigo 521 “funciona como uma válvula de segurança, conferindo ao magistrado o poder-dever de exigi-la quando a dispensa"possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação". Alega que sua remuneração possui natureza alimentar, sendo sua única fonte de sustento e de sua família. Aduz que “O levantamento de R$ 16.134,27, valor de grande impacto em seu orçamento, sem a devida contracautela, representa um risco concreto e manifesto, caso o Recurso Especial seja provido”. Defende que a jurisprudência é pacífica no reconhecimento de que a caução não é absoluta. Afirma que eventual penhora do seu salário deve ser limitada a um patamar de 10% para que não comprometa sua subsistência. Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, o seu provimento para reformar a decisão agravada, determinando que o levantamento de qualquer valor penhorado nos autos de origem seja condicionado à prévia prestação de caução suficiente e idônea pelo Agravado. Preparo recolhido (ID 77921494). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento previsto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito substancial invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC). Também é indispensável a demonstração do perigo da demora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. O exame perfunctório revela que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. A questão objeto do presente recurso consiste em decidir se há obrigação da agravante em autorizar e custear a cirurgia e os materiais de acordo com a solicitação médica. Com efeito, embora o art. 520, inciso IV, do CPC disponha que o levantamento de depósito em dinheiro ou a prática de atos que possam causar grave dano ao executado dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos, tal exigência não possui caráter absoluto. O próprio ordenamento jurídico excepciona a regra, ao prever, no art. 521, inciso I, do CPC, a possibilidade de dispensa da caução “quando o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem”. No caso em exame, verifica-se que o crédito objeto do pedido de levantamento refere-se a honorários advocatícios fixados judicialmente, os quais, nos termos do art. 85, § 14, do CPC, possuem natureza alimentar. Assim, em se tratando de verba de caráter alimentar, cuja relevância social e urgência são notórias, é plenamente aplicável a exceção prevista no art. 521, inciso I, do referido diploma legal, razão pela qual se mostra legítima a dispensa da caução. Nesse sentido (grifo nosso): AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS. LEVANTAMENTO DE QUANTIA DEPOSITADA EM CONTA JUDICIAL. VIABILIDADE. CAUÇÃO. DISPENSÁVEL. CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR. RECURSO PROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de levantamento, pelo credor, da quantia depositada em conta judicial, por meio de incidente processual de cumprimento provisório de sentença, mediante dispensa de prévia caução. 2. A regra prevista no art. 520, inc. IV, do CPC, enuncia que no decorrer da fase de cumprimento provisório da sentença o levantamento de dinheiro existente em depósito, ou a prática de atos por meio dos quais possa resultar grave dano ao devedor, dependem de “caução suficiente e idônea” fixada pelo Juiz e “prestada nos próprios autos”. 2.1. Ocorre, no entanto, que é possível o levantamento, pelo credor, de quantia depositada em conta judicial, em incidente processual de cumprimento provisório de sentença, sem que tenha sido prestada prévia caução. 3. É necessário observar que parcela do crédito pretendido pelo ora recorrente é decorrente de honorários de advogado, que tem natureza de crédito alimentar. 3.1. Aliás, regra prevista no art. 521, inc. I, do CPC enuncia que a caução pode ser dispensada na hipótese em que “o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem”. 4. Nos termos da regra prevista no art. 520 do CPC o cumprimento provisório da sentença é instaurado por iniciativa e responsabilidade do credor, “que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos” eventualmente causados ao devedor. 5. No caso em exame não foi demonstrado que a dispensa da caução pode resultar, efetivamente, em “manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação” (art. 521, parágrafo único, do CPC). 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 2040330, 0723396-22.2025.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/08/2025, publicado no DJe: 15/09/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. LEVANTAMENTO PELO CREDOR. CAUÇÃO DISPENSADA. ART. 521 DO CPC. IMPUGNAÇÃO NÃO DOTADA DE EFEITO SUSPENSIVO. DEPÓSITO JUDICIAL. GARANTIA DO JUÍZO. PENALIDADES DO ART. 523, §1o, DO CPC NÃO AFASTADAS. DECISÃO MANTIDA. 1. No cumprimento provisório de obrigação de pagar quantia certa, o art. 520, IV, do CPC, condiciona o levantamento de depósito em dinheiro à prestação de caução pelo credor. Contudo, salvo manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação, o art. 521 do CPC excepciona circunstâncias de dispensa da caução, como é o caso de honorários advocatícios que se inserem na hipótese de crédito de natureza alimentar. 2. O levantamento de moderado valor destinado a adimplir crédito de natureza alimentar pode ser obstado se oposta impugnação provida de efeito suspensivo, condição que não se perfaz pelo tão só depósito em juízo do valor do crédito reconhecido no julgado, pois imprescindível a presença do manifesto risco de dano e a relevância dos seus fundamentos (art. 525, § 6o, CPC). 3. Não há relevância nos fundamentos da impugnação que, sem nada aduzir contra o crédito exequendo, se limita a enjeitar a sistemática processual ao questionar a ausência de caução e a possibilidade de alteração do título não transitado em julgado, pois característica inerente ao cumprimento provisório de sentença. 4. O depósito judicial acompanhado da impugnação do executado que busca obstar o levantamento do respectivo valor não configura pagamento voluntário, mas sim caracteriza verdadeira garantia do juízo incapaz de afastar as penalidades art. 523, §1o, do CPC. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 2014029, 0714432-40.2025.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/06/2025, publicado no DJe: 09/07/2025.) Ressalte-se, ainda, que o valor a ser levantado consiste em parcela incontroversa, circunstância que reforça a desnecessidade da garantia. Dessa forma, não se verifica óbice legal para o levantamento dos valores depositados em favor do agravante, inexistindo risco de dano irreparável ao devedor, sobretudo diante da natureza alimentar do crédito reconhecido. Sob esse prisma, tem-se como não materializada a probabilidade do direito invocado pela parte agravante, assim como o perigo de dano. Ressalte-se, por fim, que a análise nesta sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, INDEFERE-SE O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 30 de outubro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator